Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXCEÇÃO À REGRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.

1. A Lei 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecendo, no art. 2o, a competência dos aludidos órgãos judiciais para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

2. A demanda que versar sobre interesse individual homogêneo com evidente possibilidade de repercussão social, dada a modificação na lista de aprovados de concurso público, é de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, dado o caráter coletivo lato sensu, ajustando-se às exceções previstas no inciso I do § 1o do art. 2o da Lei 12.153/2009.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado – 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.